Tribunal: TJMT
Processo: 1000228-10.2023.8.11.0053
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000228-10.2023.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ARNALDO DO CARMO GONCALVES - CPF: 823.112.421-72 (RECORRENTE), MATHEUS CESAR CALDAS DE SIQUEIRA - CPF: 061.066.901-03 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - CPF: 218.808.288-55 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INSUBSISTÊNCIA. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA. ALEGAÇÃO DE IMPEDIMENTO DE EMBARQUE. PLEITO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E REVELIA. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO. ÔNUS DA PARTE AUTORA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A impugnação ao pleito de gratuidade da justiça não apresenta elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada.

2.

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, CPC), enquanto as circunstâncias de aplicação da revelia e o fato de a relação ser consumerista não têm o condão de eximir da prova que lhe cabe.

3.

É firme a jurisprudência no sentido de que a prerrogativa de inversão do ônus da prova conferida pelo Código de Defesa do Consumidor não é automática nem dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito (STJ, AgInt no AREsp 862.624/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/06/2020, DJe 01/07/2020).

4.

Ausente, no caso em apreço, lastro mínimo probatório a amparar as alegações ventiladas na inicial.

5.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995)

6.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente os pedidos da inicial.

Nas razões recursais, a parte pugna pela procedência do pedido para condenar ao pagamento de danos morais (R$ 10.000,00) (dez mil reais) e materiais (R$ 2.438,00).

Contrarrazões ofertadas nos Id. 193462181 e 193462183.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1000228-10.2023.8.11.0053

Polo Ativo

ARNALDO DO CARMO GONCALVES

Polo Passivo

DECOLAR. COM LTDA. e outros

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

VOTO - PRELIMINAR

(i) Impugnação ao pedido de justiça gratuita

Consoante o Enunciado n. 166/FONAJE, o juízo de primeiro grau recebeu o recurso interposto e o remeteu. Em que pese a empresa impugnar o pedido de gratuidade da justiça, não traz elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada, ora de sua incumbência na condição de impugnante.

Ante a declaração firmada por pessoa natural e ausência de prova em contrário, em atenção ao art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal e art. 98 do Código de Processo Civil, o recurso está sob o pálio da gratuidade da justiça.

Rejeito a impugnação.

VOTO - MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Os lindes do recurso consistem em analisar se as recorridas possuem responsabilidade pela negativa de embarque, assim como se existe o dever de indenizar.

O contexto fático funda-se na narrativa de que a parte recorrente adquiriu passagem aérea com destino a Porto Alegre, no entanto, no voo de volta teve seu embarque negado sob a alegação de que o bilhete já havia sido registrado por outra pessoa, de modo que se viu obrigada a adquirir nova passagem aérea (R$ 2.438,00).

Requer, nesse contexto, danos materiais e morais.

Em recurso, a parte afirma que a sentença não considerou o pedido de inversão do ônus da prova e a decretação da revelia da empresa Latam.

Legitimidade passiva
ad cau
sam
. À luz da teoria da asserção, a aferição das condições da ação deve ser em abstrato mediante as afirmações deduzidas na inicial. Neste sentido: STJ, AgInt no REsp 1841683/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020; TJMT, N.U 1005810-83.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 11/08/2020; TR/MT, N.U 1000080-58.2018.8.11.0090, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 12/11/2019, Publicado no DJE 18/11/2019.

Tal qual pontuado na origem, no caso concreto, evidencia-se a legitimidade passiva da agência de turismo para responder os termos da lide, vez que a alegada falha na prestação do serviço está imbrincada na venda da passagem aérea, o que justifica a sua inclusão no polo.

Por isso, escorreita a sentença no capítulo que manteve a agência, intermediadora da venda, no polo passivo, considerando a natureza da falha imputada (erro na emissão da passagem).

Com isso, as empresas rés, ora recorridas, integram a cadeia de consumo,
de modo que todos os envolvidos no processo que resultou na causação do dano estão direta e solidariamente comprometidos com sua reparação, conforme artigos 7o, parágrafo único, 14, 18 e 19, todos do mesmo Diploma.

Mérito recursal.
Como se disse, a insurgência recursal tem como guia a desconsideração da inversão do ônus da prova e a decretação da revelia da empresa Latam.

Em relação a ausência da parte Latam à audiência de conciliação, sendo o caso de pluralidade de réus, não se aplica os efeitos materiais da revelia, se um deles contestar a ação, nos termos do art. 345 do Código de Processo Civil.

“Art. 345. A revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se:

I - havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação;

[...]”

Além disso, ainda que não o fosse, o reconhecimento e efeitos da revelia não são absolutos, uma vez que a presunção de veracidade pode ser afastada diante das circunstâncias dos autos.

Nesse sentido, indica a doutrina: “
o art. 344, tal como o art. 319, do CPC/73, refere-se ao efeito material da revelia, que é a ‘presunção’ de veracidade das alegações de fato formulados pelo autor. O dispositivo legal não deixa dúvida de que essa ‘presunção’ diz respeito apenas as alegações de fatos, o que implica dizer que caberá ao juiz analisar livremente os temas de direito, não sendo a revelia garantia alguma de procedência do pedido do autos
” (In WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (Coord.) (et al). Primeiros comentários ao novo Código de Processo Civil: artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 603)

Não é o juiz o
robot
e sequer obrigado a chancelar a verdade formal (iniquidade). Ao contrário, deve analisar o material probatório presente nos autos.

Isto quer dizer que, por mais que os efeitos da revelia importem em presunção de veracidade, não importa em julgamento automático de procedência total do pleito, pois a consequência jurídica a ser extraída pode ser diversa da pretendida.

É o caso.

O juízo
a quo
julgou improcedente a pretensão tendo os seguintes fundamentos:

“[...] Conforme narrativa da parte requerente efetuou a compra de passagens aéreas da empresa requerida Latam, pelo e-commerce da requerida Decolar (110435165), de Cuiabá para Porto Alegre.

Contudo, ao tentar retornar para a cidade de origem, narra, que foi negado seu embarque, pois sua passagem já teria sido utilizada. Assim, foi obrigado a comprar outra passagem, com valor acima da média (ID 110435167), em razão da imediata necessidade.

Assim, pugna pela restituição do valor gasto com a passagem de volta e danos morais.

Em sede de contestação, a requerida Latam arguiu que o requerente não comprovou os fatos narrados em sua inicial, não havendo, assim, o dever de indenizar pela requerida.

Já a requerida Decolar, em sede de contestação informou que as passagens inicialmente adquiridas em seu e-commerce, com ida em 08/04/22 e volta em 11/04/22, foram reaproveitadas para a emissão de nova passagem de ida para o dia 09/04/22. Não havendo, portanto, dano indenizável.

Neste ponto, não houve impugnação por parte ao autor. Portanto, presume-se que a afirmação da reemissão do bilhete para data diversa da inicialmente adquirida, procede.

Conforme se extrai dos documentos, o autor não comprovou seu direito, tal como lhe competia nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Não há documento que comprove a negativa para o embarque, em razão da utilização do bilhete, frisasse, por outra pessoa.

Do mesmo modo, ao tempo da remissão da passagem de ida, utilizando as inicialmente adquiridas como crédito, pode o autor não ter se atentado ao fato de que a passagem de volta também seria utilizada para realizar a modificação.

Não se pode, simplesmente, determinar a devolução dos valores pagos, uma vez que o serviço prestado pela requerida não apresentou nenhum defeito, pena de enriquecimento sem causa pela parte requerente. Não há como condenar as requeridas por erro subjetivo do consumidor.

Por fim, o autor postula pela condenação em danos morais. Não há que se falar no pagamento de indenização por extrapatrimonial, qual se traduz na lesão de bem que integra os direitos da personalidade como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome (CF, art. 1o, III, e art. 5o, X) e que acarrete dor, sofrimento, vexame e humilhação no lesado.

In casu, não é possível vislumbrar qualquer elemento capaz de ensejar o dever de reparação civil, porquanto não restou demonstrada qualquer ofensa aos direitos da personalidade da parte.

Não se verifica o nexo de causalidade ensejador a reparação do dano moral e material pleiteados, tendo em vista que o fato não decorreu da ação das requeridas.

Nesse sentido, não havendo qualquer irregularidade na prestação de serviços ou descumprimento contratual, os pedidos iniciais são improcedentes.

[...]”

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu da contraprova, existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo (CPC, art. 373).

Nesse agir processual, conquanto a facilitação dos meios de defesa constitua regra nas relações sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, não isenta a parte autora em provar minimamente o alegado,
devendo, ainda, ostentar a verossimilhança
, caso contrário importaria em desvirtuamento do instituto.

A respeito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DEMORA NA BAIXA DE HIPOTECA. DANO MORAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. NULIDADE DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 3. "A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito" (AgInt no Resp 1.717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018). 4. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no AREsp 862.624/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 01/07/2020)

(...) “A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, dependendo da constatação, pelas instâncias ordinárias, da presença ou não da verossimilhança das alegações do consumidor” (STJ, AgInt no AREsp 1370593/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 12/09/2019)

No caso, a inicial é acompanhada tão só dos bilhetes iniciais e a nova passagem comprada, o que não apresenta lastro probatório mínimo das alegações ventiladas na inicial.

Inclusive, como constado na sentença, a empresa Decolar apenas reconhece que houve a reutilização da passagem de ida (para 9/4/2022), enquanto a questão envolve o retorno (11/4/2022).

Portanto, a conclusão dada na origem converge com a míngua do quadro probatório, não tendo a parte autora/recorrente se desincumbido do ônus que lhe cabia.

Assinalam julgados desta Turma Recursal pelo o mesmo realce quanto ao fato constitutivo do direito:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE TERRESTRE. ALEGAÇÃO AUTORAL DE IMPEDIMENTO DE EMBARQUE POR OVERBOOKING. ALEGAÇÃO DA RÉ DE DESISTÊNCIA DA VIAGEM PELA CONSUMIDORA. FATO CONTROVERSO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO DA PARTE RECLAMANTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. REEMBOLSO DO BILHETE DE PASSAGEM MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se os fatos forem controversos incumbe à parte autora, o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. Assim, não tendo a passageira comprovado que foi impedida de embarcar, portanto, não há que se falar em ato ilícito e indenização por dano moral.

O reembolso do valor do bilhete de passagem afigura-se razoável, por se tratar de serviço não prestado, uma vez que a passageira não embarcou e tampouco remarcou o bilhete.

(TR-MT, N.U 1013996-33.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 17/02/2023, Publicado no DJE 22/02/2023)

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – IMPEDIMENTO DE EMBARQUE COM ANIMAL DOMÉSTICO - ALEGAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - AUSÊNCIA DE PROVAS DOS FATOS CONSTITUTIVOS – SENTENÇA MANTIDA EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DA “REFORMATIO IN PEJUS” – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos do artigo 373, inciso I do CPC, incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito.

2. Havendo alegação pelo autor de que o mesmo cumpriu todos os requisitos para embarque em voo doméstico com animal de estimação, cabe ao mesmo comprovar o preenchimento de tais requisitos. Logo, não havendo comprovação, a demanda deve ser julgada improcedente.

3. Sentença mantida somente diante da impossibilidade da “reformatio in pejus”, na medida em que não houve interposição de recurso pela parte reclamada.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(TR-MT, N.U 1006813-73.2021.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023)

Essas as razões por que não há como acolher a pretensão recursal.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO A ELE PROVIMENTO
a fim de manter incólume a sentença prolatada por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995).

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em consonância com o art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024